Tribunal: STF
Processo: RE 1485341
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DEFENSORA NOMEADA EM PROCESSOS CRIMINAIS – DESÍDIA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 11, II, DA LEI 8.429/92 – REVOGAÇÃO PELA LEI N.º 14.230/2021 – APLICABILIDADE IMEDIATA – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA AO ACUSADO – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – INICIAL INDEFERIDA – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ACOLHIDA. - A Lei federal n.º 14.230/2021 promoveu significativas alterações na Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa); dentre outras, alterou o caput do art. 11 e revogou o inciso II desse mesmo dispositivo, que previa como sendo ímproba a conduta de retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. - A Lei de Improbidade Administrativa enquadra-se como parte do Direito Administrativo Sancionador, conforme indicado no art. 17-D da Lei n.º 8.429/92, ao qual se aplica, segundo o entendimento do STJ, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, segundo o qual ‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’. Se a conduta imputada à ré não mais configura ato de improbidade administrativa, devido à ausência de previsão legal, não há razão jurídica que autorize sua condenação, devendo ser acolhida a preliminar de perda superveniente de objeto suscitada pelo próprio apelante.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XL, e 37, § 4º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente” (Tese 1.199 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência ' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1450417 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 27.02.2024)



    “QUESTÃO DE ORDEM NA RECLAMAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 843.989. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10, VI, DA LEI 8.429/1992. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES. MODALIDADE CULPOSA. REVOGAÇÃO PELA LEI 14.230/2021. RETROATIVIDADE AOS PROCESSOS SEM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA EXTINGUIR, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, AS AÇÕES EM QUE PROFERIDAS OS ATOS RECLAMADOS.” (Rcl 2186 QO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 17.04.2024)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente